Tribunal: TJES
Processo: 0001335-45.2017.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001335-45.2017.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0001335-45.2017.8.08.0039

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: MPES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MELATONINA. PARECER DO NATJUS QUE É FACULTATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alegou que
necessitava da concessão pelo poder público dos medicamentos Paroxetina 25mg (Paxil®) e Melatonina 10 mg em favor da Sra Ilma Guisi, representada na ação pelo Ministério Público do ES.

Posteriormente informou que o medicamento Paxil não seria mais necessário de acordo com prescrição do médico assistente, remanescendo o pedido em relação ao medicamento melatonina 10 mg.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação, acolhendo o pedido para em parte a fim de confirmar a tutela antecipada concedida nas ff. 18-20 dos autos e condenar, solidariamente, o Estado do Espirito Santo e o MunicÍpio de Pancas, na obrigação de fazer consistente em providenciar o medicamento solicitado pelo medico psiquiatra para a substituIda ILMA GUISI, a saber: MELATON[NA 10MG. Por derradeiro, resolvo o mérito corn base no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que: a) A sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão de não ter havido manifestação do Juízo quanto ao pedido de análise de elaboração de parecer pelo NATJUS; b) O medicamento melatonina não possui registro na ANVISA, e, portanto, não poderia ser concedido; c) Não foi comprovada a ineficácia de outras alternativas terapêuticas disponíveis no SUS;

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Inicialmente rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Recorrente

em razão de não ter havido manifestação do Juízo quanto ao pedido de análise de elaboração de parecer pelo NATJUS. Isto porque o parecer do referido órgão é técnico opinativo, sendo certo também que o Recorrente possui corpo técnico para a elaboração de laudos com o mesmo objetivo, estando portanto circunscrito em seu ônus probatório a produção de tal prova. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 0002847-08.2016.8.08.0004

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RECORRIDO: FATIMA CELIA SILVA FONSECA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. TEMA 793 DO STF. TEMA 1234 REPERCUSSÃO GERAL. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. É FACULTATIVO O PARECER DO NAT/JUS. ÓRGÃO OPINATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-ES - RI: 00028470820168080004, Relator.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 5º GAB - 4ª TURMA)

Portanto, rejeito a referida preliminar.

NO MÉRITO, em relação ao medicamento melatonina 10 mg, avaliou o órgão de saúde estatal que
“
Melatonina 10 mg
- suplemento natural, utilizado para combater a insônia, não padronizado na RENAME 2017/REMEME 2014.”
No entanto o principal argumento diz respeito ao referido medicamento não possuir registro na ANVISA. No entanto, ao revés de tal argumento, temos que embora a melatonina não seja medicamento padronizado, é aprovado pela ANVISA. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009632-64.2022.8.08 .0011 APLTE/ APLDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APLDO/ APLTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APLTE/ APLDO: A.P.B.P REPRESENTADO POR SUA GENITORA JOSIANE CRISTINA PANETTO BAPTISTA PEREIRA RELATORA: DES .MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO E TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E FRALDAS – TEMA 793 – DIRECIONAMENTO MUNICÍPIO – SOLIDARIEDADE DOS ENTES – MELATONINA – APROVADO PELA ANVISA – DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO UNIÃO – TEMA 1161 STF – IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO AO TRATAMENTO E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. 1. Rejeito a preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, na medida que,
ao contrário do que afirmado, a ANVISA aprovou o uso da substância melatonina para formulação de suplementos alimentares no país
, inexistindo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 2 . A douta Magistrada negou o pleito de fornecimento do medicamento com base no parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico deste ETJES (id 6399283) que foi expresso no sentido de que a requerente não preenche os requisitos previstos no Protocolo Clínico de fornecimento do medicamento, mais especificamente por não possuir a idade mínima de 05 (cinco) anos. 3. Todavia, observo que a menor completou 05 anos de idade no dia 27/11/2023, de modo que, considerando que a Portaria nº 324/ 2016 e o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro Autismo do Ministério da Saúde nº 716/ 2022 recomendam o uso da risperidona a partir de 05 anos, entendo como possível a dispensação do medicamento solicitado. 4 . Na esteira do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.165.959 – Tema 1161), os requisitos para o fornecimento de medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária: incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 6 . À teor da Nota Técnica 93147 do CNJ, temos os seguintes esclarecimentos acerca da melatonina: “Trata-se de um suplemento alimentar, portanto está isento de registro na ANVISA (...)”. Conforme exame das evidências científicas, há múltiplas alternativas medicamentosas para o manejo de insônia. Dentre elas, opções disponibilizadas pelo SUS. Nessa linha, frisa-se que o caso em tela não esgotou as opções medicamentosas disponibilizadas pelo SUS . À possibilidade de uso das alternativas disponíveis pelo SUS, somam-se incertezas quanto à eficácia e segurança do tratamento prescrito em longo prazo.(...)”. 7. Não vislumbro a demonstração dos supracitados requisitos autorizativos de fornecimento do tratamento a base do medicamento referenciado, haja vista que inexistem evidências acerca da imprescindibilidade clínica do tratamento, bem como inexistem elementos que comprovem que foram utilizados, sem eficácia, outros medicamentos disponibilizados pelo SUS . 8. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” . Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se: 1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss . da Constituição Federal; 2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência; 3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n . 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; (...) 9.De fato, o acompanhamento com equipe multiprofissional, incluindo o psicólogo e fonoaudiólogo, deve ser prestado pela rede municipal, conforme muito bem esclarecido no Parecer do NAT – Núcleo de Assessoramento Técnico. 10. Acerca da obrigação do fornecimento de fraldas, é cediço que a fralda é produto de higiene íntima utilizado por bebês, crianças e adultos que não têm ou perderam o controle de suas necessidades fisiológicas, enquadra-se, portanto, como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao Município a responsabilidade de fornecê-la . Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser provido o Recurso apenas para afastar o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Ente Estatal, salientando que, caso haja descumprimento por parte do Município, deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável. 11. A condenação da municipalidade ao pagamento das custas e verba honorária sucumbencial está em perfeita consonância com o entendimento firmado por este Sodalício, veja-se: “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.108 .013/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a Defensoria Pública tem direito de receber honorários sucumbenciais quando atua contra ente federativo diverso do qual pertence, como ocorre neste caso, em que a Defensoria Estadual litigou contra o Município de São Mateus. (...) (TJES; APL-RN 0006477-69.2018.8 .08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg . 01/02/2022; DJES 22/02/2022) 12. Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso da parte autora provido e Recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte requerente, nos termos do voto da E . Relatora. Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009632-64.2022 .8.08.0011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Por fim, em relação à uma eventual não comprovação da eficácia das terapias alternativas fornecidas pelo SUS, entendo que não se trata de exigir testar toda e qualquer possibilidade, até porque a necessidade da Autora foi prescrita de forma pormenorizada pelo médico assistente (página 21, pdf volume I).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Considerando o lapso temporal desde o ajuizamento da presente demanda, no ano de 2017, e a consequente necessidade de verificar a manutenção do quadro clínico que justifica a medicação, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 20 (vinte) dias, junte aos autos laudo médico circunstanciado e recente, que ateste a permanência da necessidade de uso da Melatonina 10mg. O não cumprimento desta determinação implicará a suspensão da obrigação de fornecimento do fármaco.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)